Tribunal: TJSP
Processo: 0031424-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031424-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante/paciente
DIEGO CARLOS LIIDER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram da impetração. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031424-65.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 27.211 RELATOR 2a CÂMARA
HABEAS CORPUS No 0031424-65.2020.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA
IMPETRANTE/PACIENTE: DIEGO CARLOS LIDER
HABEAS CORPUS. Execução penal. Prisão domiciliar. Concessão.
Reiteração de pedido já julgado por esta Colenda Câmara. Impetração
não conhecida.
Vistos.
Impetra-se a presente ordem de habeas corpus em favor de
DIEGO CARLOS LIDER sob alegação de que ele está sofrendo constrangimento
ilegal, partido do MM. Juízo da Vara das Execuções Criminais de Sorocaba/SP.
Segundo consta da impetração, o paciente cumpre pena privativa
de liberdade de 06 anos, 09 meses e 20 dias pela prática de tráfico de
entorpecente entre outros delitos.
Aduz que desconta sua pena privativa no regime fechado, embora
já tenha cumprido o lapso para a progressão ao regime intermediário,
mencionando, ainda, ser possuidor de comorbidades que justificam a concessão
da prisão domiciliar.
Insurge-se contra sua situação.
Sustenta o n. impetrante, em síntese, a necessidade da prisão
domiciliar ou a progressão antecipada do paciente em decorrência do risco de
contágio do vírus COVID-19, ou, ainda, devido ao fato do mesmo ser do grupo de
risco (bronquite asmática e rinite).
Argumenta, que para o não agravamento de situação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031424-65.2020.8.26.0000 -Voto no
3
contaminação pandêmica dentro de ambiente fechado sob responsabilidade do
Estado (CDPs ou presídios), adequada é a imposição da liberdade ou da
colocação do Paciente em regime domiciliar.
Menciona que a superlotação das celas ajuda na propagação da
COVID-19 e que é inevitável a aglomeração de pessoas.
Diante disso, requer a expedição de alvará de soltura a favor do
paciente reconhecendo o direito à liberdade ou, subsidiariamente, a
substituição da pena privativa de liberdade no estabelecimento prisional pela
prisão domiciliar (regime aberto).
Não houve pedido liminar, prestadas as informações de estilo, a
douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da
impetração (fls. 24/25).
É o relatório.
De fato, é caso de não conhecimento do mandamus.
Com efeito, o presente writ se trata de mera reiteração do Habeas
Corpus no 0023514-84.2020.8.26.0000, de minha Relatoria, julgado no dia 27 de
outubro de 2020.
Destarte, esta Colenda Câmara já se manifestou acerca do caso em
apreço.
Por todo o exposto, NÃO SE CONHECE da impetração.
ALEX ZILENOVSKI Relator